Tribunal: TJPA
Processo: 0805884-78.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805884-78.2021.8.14.0000

REQUERENTE: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 213 DO CPB. ALMEJADA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPTIFICADA NO ART. 61 DA LCP OU ART. 215-A DO CPB. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 625, §1º, do CPP prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por W.S.M., com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0011566-62.2017.8.14.0008, o condenou à pena de 06 (seis) anos meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática da conduta tipificada no art. 213, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18.09.2017, por volta das 11h00, no interior da sobreloja de um estabelecimento comercial, a vítima foi comprar um colchão e foi recepcionada pelo acusado, que a conduziu para ver alguns modelos na parte superior do prédio e, aproveitando as circunstâncias, surpreendeu-a de forma não consentida, passando-lhe a mão e levantando a sua saia, tendo ela saído correndo do local. Quando chegou em casa, a vítima, de imediato, contou os fatos ao marido, e este informou à polícia.

Alega o requerente, em síntese, que o decreto condenatório deu-se pela prática do delito ínsito no art. 213, do CPB. Todavia, conforme relato da própria vítima, não houve constrangimento mediante violência ou sequer grave ameaça, não havendo base fática probatória nos autos para sua condenação por estupro.

Requer, assim, a
nulidade da sentença por ter sido contrária às provas dos autos
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a conduta tipificada no art. 61 da LCP ou, ainda, para aquela ínsita no art. 215-A do CPB
, o qual, apesar de inserido no CPB pela lei nº 13.718/2018, posterior ao cometimento do crime, pode retroagir para beneficiá-lo, considerando se tratar de
novatio legis in mellius.

Em sede
liminar
, pede a aplicação, por analogia, do disposto no art. 300 do CPC, para determinar a expedição de salvo-conduto até o julgamento final da presente Revisão Criminal, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido, ou mesmo que lhe seja aplicada uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como por exemplo a prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, a fim de evitar a perda de seu único emprego, deixando filhos e esposa em situações precárias.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Junior manifesta-se pela
procedência da presente Revisão Criminal
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o pleito revisional
não pode ser conhecido
, conforme abaixo será demonstrado.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é que a sentença penal condenatória tenha transitado em julgado e, neste caso, observa-se que o revisionando não juntou a competente certidão que ateste o antedito trânsito em julgado.

Embora a defesa aponte que referido documento esteja à fl. 197 (ID nº 5517076), vê-se que aquele documento consiste, tão somente, na decisão do Juízo
a quo
de não recebimento do recurso de apelação interposto, por considerá-lo intempestivo, de acordo com certidão emitida pela Secretaria da Vara em página anterior – a qual, por sua vez, apenas diz que o recurso está fora do prazo legal –
determinando o magistrado, ao fim do
decisum,
que a Secretaria certifique o trânsito o julgado da sentença condenatória
.

Não há, nos autos, contudo, nenhuma certidão de trânsito em julgado do r. édito. Pelo contrário, consta, às fls. 183/186, um pedido de reconsideração da decisão de não recebimento do apelo, protocolado em 26.01.2021.

Ademais, em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que tal pedido foi remetido ao RMP, estando, desde o dia 27.07.2021, no gabinete do magistrado, para análise, após a manifestação ministerial favorável ao pleito de reconsideração. Não há, igualmente, naquele sistema eletrônico, qualquer certidão que ateste o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) 1- REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM PROVAS ALEGADA FALSIDADE DE DOPOIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
É pacífico em nossa jurisprudência que a ausência de certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória impede o conhecimento da revisão criminal quando proposta por advogado habilitado.
Assim como as provas que teriam fundamento em depoimentos falsos e que surgiram novas provas após a condenação não são admitidas na ação revisional, nos termos do art. art. 621, incisos II e III, do CPP, que não admite dilação probatório, sendo imprescindível a realização de justificação prévia. O que não ocorreu no caso em comento. 2. REVISÃO NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Des(a) Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 10 de junho de 2019. Desa Rosi Maria Gomes de Farias Relatora. (2019.02354953-49, 205.102, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12)

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS - DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP.
Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (2019.02236629-98, 204.711, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, §1º, do CPP, que determina seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como se admitir a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado
de plano
, nos autos, pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede, lamentavelmente, a apreciação do mérito da Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2021